Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL: CESSÃO, SEM ÔNUS, A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (TRF DA 1a REGIÃO). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS AO CESSIONÁRIO. OBRIGAÇÃO DE CONTABILIZAR O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva, pois o requerente é servidor de cargo efetivo do ente federativo, e, ainda que cedido a outro órgão, estaria vinculado ao regime de previdência do órgão de origem. Logo, o Distrito Federal é o responsável pela contagem de tempo de serviço/contribuição e eventual concessão de aposentadoria ao requerente, até porque atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pelo ente federativo, pois a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). No presente caso, o requerimento de aposentadoria voluntária teria se encerrado em outubro de 2019, e o ajuizamento da demanda ocorreu em período anterior ao prazo quinquenal de prescrição.
III. Mérito:
A. Incontroverso que o requerente teria sido cedido ao TRF 1a Região, sem ônus ao cedente, no período de 1o.10.2002 a 23.5.2005, em que teria sido procedido pelo órgão cessionário o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelo servidor à correspondente unidade gestora do RPPS.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que é assegurado aos servidores públicos o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, fato não demonstrado pela parte autora, e, por consequência, “não é possível o cômputo do respectivo tempo para fins de aposentadoria, exigindo a exclusão do período de 01/10/2002 a 23/05/2005 em que não houve contribuição previdenciária devido cessão SEM ÔNUS, do servidor, para o TRF 1o Região, em obediência ao disposto no art. 69, da Lei Complementar no 769/2008.”
C. É certo que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade (CF, Ar. 40, §9o c/c LODF, Art. 41, § 3o), bem como deverá o órgão cessionário promover o desconto da contribuição previdenciária devida pelo servidor, o qual teria sido devidamente comprovado.
D. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (certidão do TRF1, com as respectivas contribuições previdenciárias e contracheques – ID. 18401693; requerimento de aposentadoria voluntária – ID. 18401696).
E. No ponto, insubsistente a tese recursal aventada, porquanto, ainda que se entenda que o órgão cessionário deveria recolher e repassar a contribuição previdenciária à unidade gestora do regime de previdência de origem do servidor (IPREV-DF), não se pode olvidar que o tempo de contribuição, conforme dispositivos legais, deve ser contabilizado para fins de aposentadoria.
F. Ademais, conforme bem pontuado em sentença, não é crível determinar ao servidor, que recolheu a contribuição previdenciária ao órgão em que prestou serviço, promover novo pagamento, pelo mesmo período, da contribuição previdenciária ao Distrito Federal. Haveria “bis in idem” ou bi-tributação, o que é vedado constitucionalmente.
G. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a determinação para que o DISTRITO FEDERAL contabilize o tempo de serviço relativo ao período em que esteve cedida ao TRF da 1a Região (1o.10.2002 a 23.5.2005) para fins de contagem do tempo de serviço, bem como para concessão de aposentadoria, caso preenchidos os demais requisitos legais, independentemente do repasse das contribuições previdenciárias recolhidas pelo órgão cessionário, sem prejuízo de o ente federativo buscar a compensação devida, conforme regramento do artigo 201, §9o, da CF e da Lei 9.796/1999.
IV. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial suscitada pelo Ente Federativo. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).